Tribunal: TJDFT
Processo: 0724754-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724754-95.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PAM SCHAREN ESCOLA E CRECHE EIRELI - ME AGRAVADO: RAPHAELA PANTALEAO MARTINS FERREIRA DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga (id 66111521 – autos principais) que, ante a natureza salarial da verba, indeferiu pedido de penhora de 30% em folha de pagamento. Defende, em resumo, a possibilidade de penhora de 30% dos rendimentos, tendo em vista a teoria da penhorabilidade mitigada, adotada por diversas Cortes de Justiça. Requer a concessão da penhora de 30% sobre o salário/vencimento da agravada. 2. O agravo discrepa de literal disposição de lei. As verbas de natureza salarial, entre elas os vencimentos/remunerações são absolutamente impenhoráveis, conforme CPC 833, IV, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia (CPC 833, § 2o), o que não é o caso dos autos. Portanto, é inadmissível a penhora, mesmo que limitada a um determinado percentual. A propósito, colaciono jurisprudência do STJ: EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC/2015. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o salário ou remuneração do devedor são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015 e, em casos excepcionais, podem sofrer constrição para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excederem 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o, NCPC). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). (AgInt no AREsp 1370872/DF, Min. Maria Isabel Gallotti, T4, julgado em 2019). 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. I. Dê-se baixa. Brasília, 07/08/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR